Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-27.2023.8.11.0011
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003682-27.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES - CPF: 202.676.731-91 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS -
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
INDEVIDA

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora alegando contratação não consentida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão:

Existência de vício de consentimento na contratação bancária (empréstimo x cartão consignado).

Possibilidade de inversão do ônus da prova em razão de
h
ipossuficiência/vulnerabilidade do consumidor.

Legitimidade dos descontos realizados e ausência de dano moral.

Razões de decidir:

A relação é de consumo (Súmula 297/STJ), sendo aplicável o CDC. A inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência (art. 6º, VIII, CDC; Tema 1061/STJ). Ausentes provas robustas de contratação indevida ou de vulnerabilidade apta a inverter o ônus, mantém-se a sentença.

"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
." (Súmula 297/STJ)

"
A
inversão doônusdaprovaé realizada a critério do juiz mediante a verificaçãodaverossimilhança das alegaçõesdaparte, de suahipossuficiênciaoudamaior facilidade na obtençãodaprova

(STJ
AgInt
no
AREsp
1848285/RS
.
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe
03/05/2022
).

No caso, não comprovada a alegação de contratação indevida nem a hipossuficiência, não se aplica a inversão do ônus da prova, sendo legítimos os descontos realizados.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC).

Enunciado-tese: "A inversão do ônus da prova em contratos bancários exige demonstração concreta de verossimilhança ou hipossuficiência, não bastando alegação genérica de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, CDC; art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ;
AgInt
no
AREsp
1848285/RS
.
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe
03/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara
Cível da C
omarca de
Mirassol D’Oeste
/MT, que nos autos da Ação
de Conversão

c/c Danos Morais, ajuizada
contra BANCO BMG S/A., jul
gou-a
im
procedente,
extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de
custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor
da condenação
, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, em conformidade com o art. 9
8
§§ 2º e 3º, do CPC
.

A apelante alega
ausência de consentimento para o cartão de crédito
. Aduz a
sua condição de consumidor
a
vulnerável
.

Requer a reforma da sentença singular para

acolh
imento d
os pedidos da exordial
.

Contrarrazões (Num.
318482877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pel
a

parte autora,
resultou da constatação de descontos classificados como de reserva de margem consignável
para contrato de cartão de crédito, quando na verdade,
alega
que

foi induzida a assinar contrato diverso do solicitado e registrado o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC
).

O juízo singular decidiu pela improcedência dos pedidos
.

A

a
pelante
não se conforma. Alega que foi vítima d
a

ausência do dever de informação, decorrendo
vício de consentimento no
s
contrato
s
firmado
s
entre as partes.
Saliente-se que
a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
–

(...)
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O
fornecedor de serviços
, nos termos do
art. 14, § 3º, do CDC
,
só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao

consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
e que
a
culpa é
exclusiva

do consumidor ou de terceiro
s
.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe
o art. 3
7
3, do CPC, ao autor e réu

são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e

consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar

provar fato
constitutivo de seu direito, ou do

réu
,
provar os fatos extintivos,

impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 3
7
3, II

do CPC
.

Em que pese o caso em tela
versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime
a parte
autor
a
do ônus de comprovar o direito
.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preve
ja
a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ao caso em tela, segue-se que
a sentença recorrida analisou detidamente os autos e concluiu pela ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciem a alegada contratação indevida. Não há nos autos prova inequívoca de que a parte autora não tenha anuído à contratação do cartão de crédito consignado, tampouco de que tenha havido omissão ou má-fé por parte do banco apelado. Além disso, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova
.

O c. STJ possui
orientação de que
a inversão doônusdaprovaé realizada a critério do juiz mediante a verificaçãodaverossimilhança das alegaçõesdaparte, de suahipossuficiênciaoudamaior facilidade na obtençãodaprova

(STJ
AgInt
no
AREsp
1848285/RS
.

Ministro RAUL ARAÚJO
DJe
03/05/2022
).

A parte autora

não logrou demonstrar, de forma robusta, sua hipossuficiência técnica ou econômica, tampouco a verossimilhança de suas alegações, razão pela qual não se mostra cabível a inversão do ônus da prova. Além disso, não há nos autos elementos que evidenciem vício de consentimento, fraude ou abuso por parte da instituição financeira, sendo legítima a contratação e os descontos realizados.

A

apela
nte
não se desincumbiu de seu ônus,
qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I
,
do CPC
. A instituição financeira
requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do

art. 6, VIII e art. 14,
§ 3º
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho
o
decisum
e
m todos os seus termos
.

Em conformidade com o
disposto no
art. 85, § 11º
, do CPC,
majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento),
suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em conformidade com o art. 98 §§ 2º e 3º, do CPC
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026